Tribunal: STF
Processo: HC 184320
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” (HC 571.751/RS), indeferiu, liminarmente, o “writ” lá ajuizado.
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie.
    Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz jurisprudencial, por entender possível a impetração de “habeas corpus” contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior da União, devo aplicar, observado o princípio da colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou em torno da utilização do remédio constitucional em questão, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impor-se-á o não conhecimento deste “writ”.
    Cumpre registrar, por relevante, no que concerne especificamente à pretendida substituição da pena privativa de liberdade imposta ao ora paciente em face da situação de pandemia provocada pela propagação global do novo Coronavírus (COVID-19), que o exame destes autos revela não haver a parte impetrante comprovado a existência, na espécie, de circunstância apta a justificar o acolhimento do pleito formulado nesta sede processual.
    Como se sabe, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17 de março de 2020, a Recomendação nº 62, propondo sejam implementadas, no âmbito dos sistemas de justiça penal e de aplicação de medidas socioeducativas, diversas modalidades de prevenção contra a proliferação do vírus, que vão desde a adoção de providências de caráter sanitário até a recomendação, aos “magistrados com competência sobre a execução penal”, para reavaliarem, em cada situação concreta, a real necessidade de subsistência da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 5º de mencionado provimento administrativo, que assim dispõe:
    “Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
    I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
    III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
    IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
    V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (‘sursis’) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias (…).” (grifei)
    As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19, que compreende, consoante a própria recomendação administrativa estabelece, “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções” (Recomendação nº 62/CNJ, art. 1º, parágrafo único, inciso I – grifei).
    É preciso salientar, no entanto, que o ilustre magistrado da Vara de Execuções Penais, ao reavaliar a situação prisional do ora paciente com apoio nas diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça, justificou, corretamente, as razões pelas quais não acolheu a pretensão deduzida pela parte impetrante, levando em consideração as condições da respectiva unidade prisional, como se vê da seguinte passagem de referida decisão:
    “A Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas (PASC) possui algumas características que a difere das demais unidades prisionais sob jurisdição deste juizado, não sendo somente o seu nome o elemento diferenciador. Podemos elencar as seguintes características, que lhe são peculiares: 1. Não há superlotação, ao contrário existem até mesmo vagas disponíveis; 2. As celas são individuais e obedecem a lei de execução penal, medindo seis (06) metros quadrados e possuindo instalações sanitárias individuais; 3. Existe um atendimento médico que se entende como suficiente, sendo que em casos mais graves o preso recebe o atendimento na rede pública de saúde do município; 4. Existem quatro (04) pátios para o banho de sol. Assim, estas características – diferentemente de outras unidades prisionais onde há superlotação, com celas e instalações sanitárias coletivas, com acanhado espaço para banho de sol, bem como pelo insuficiente atendimento de saúde – tornam o quadro de risco de contaminação pelo coronavírus mais difícil e, consequentemente, neste momento, conduzem a não aplicação da aludida recomendação” (grifei).
    Nesse sentido, vale destacar a decisão emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, que, pelos mesmos fundamentos, indeferiu, liminarmente, o “writ” constitucional lá impetrado:
    “Cumpre observar que, apesar de constar dos autos laudo médico atestando a patologia do sentenciado – diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, cardiopatia isquêmica; dislipidemia, bem como apresenta histórico de doenças infectocontagiosas – hepatite ‘c’ (fl. 28), que é também idoso, não consta documento que indique que a unidade prisional não condições de realizar o tratamento médico, constando, por outro lado, que há no local posto de atendimento médico e material humano para o imediato atendimento de urgência, além do que, as celas são individuais, o que reduz ainda mais o risco de contágio.
    Ademais, como bem assinalado pelo Tribunal de origem, a prisão não está relacionada com ‘crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa’, pois o paciente cumpre pena em regime fechado por crimes contra a vida. 
    Em que pese o quadro de saúde do paciente delineado nos autos demonstrar que ele se enquadra nas hipóteses de grupos de risco elencados nos arts. 1º da Recomendação n. 62/2020 do CNJ – idoso e acometido por diabetes, não se detecta manifesta ilegalidade, pois o paciente cumpre pena por crime contra a vida, o que revela a sua periculosidade, observado que a Resolução n. 62/2020 do CNJ é aplicável apenas aos presos por crimes eventuais e sem violência, como exposto acima. Além disso, as celas são individuais, o que reduz o risco de contágio, e a unidade prisional dispõe de posto de atendimento médico e material humano para o imediato atendimento de urgência, cabendo ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória, não sendo caso de mitigação da Súmula 691/STF.” (grifei)
    Cabe enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem sido acolhido em diversas decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros desta Suprema Corte (HC 179.307/SP, Rel. Substituto Min. GILMAR MENDES – HC 182.847-MC/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 183.210-MC/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO –  HC 183.505/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 183.644/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    Tais considerações bem demonstram que é inviável o próprio conhecimento da pretensão deduzida nesta sede processual, eis que  não se registra, na espécie, situação de flagrante ilegalidade ou de evidente abuso de poder, apta a ensejar o afastamento – sempre excepcional – da Súmula 691/STF.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e considerando, notadamente, o que se contém no Enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator